Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718169-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, SONIA MARIA WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 524, VII, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso no ponto que não fora objeto da impugnação levada a efeito na origem (art. 524, VI, CPC), por se tratar de flagrante inovação recursal. 2. Trata-se de agravo de instrumento, em que se busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença (art. 524, VII, do CPC). 3. A apresentação de bens passíveis de penhora diz respeito a uma faculdade do credor, portanto, sua ausência não se mostra como impedimento para o início do cumprimento de sentença. 4. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 524 do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação dos bens passíveis de penhora, ofendendo, assim, a referida norma. Articulam a ausência dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 524 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028